Tribunal: TCU
Processo: 000.194/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acordão 9.019/2023-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos por Érica de Figueiredo Der Hovannessian em face do Acórdão 9019/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, tornar insubsistente o Acórdão 9019/2023-TCU-Segunda Câmara , e arquivar o presente feito, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.